Tribunal: STF
Processo: HC 196224
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Márcio Messias de Oliveira, advogado, em benefício de Elson Marques dos Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.12.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 138.183, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa desse julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. DEMORA PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Quanto à tese de negativa da autoria, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do flagrante - o réu guardava e tinha em depósito na sua casa, no momento do flagrante 129,2kg de maconha.
    4. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
    6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
    7. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o recorrente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar.
    8. No que concerne à alegada demora para o início da instrução criminal, verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça.
    9. Agravo regimental improvido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Sustenta que “há mera suposição de que [o paciente] teria praticado o Crime de Tráfico de Drogas, tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, visto que o simples fato de manter caixas guardadas em sua residência, as quais, insta salientar, não era sabido ao certo do seu conteúdo, não pode por si só ensejar a imputação do crime em comento, mormente manter cautelar tão severa quanto a PRISÃO.
    O Paciente vem pagando um alto preço pelo simples fato de ter prestado um favor a um conhecido, ora, se soubesse com certeza sobre conteúdo das caixas JAMAIS, teria mantido em depósito tais substâncias, haja vista que no presente momento é a sua liberdade que está sendo cerceada, visto que se encontra preso preventivamente”.
    Afirma que a pretensão deduzida no Superior Tribunal de Justiça teria sido indeferida “de modo extremamente genérico e raso de fundamentação”, que o paciente seria primário, teria endereço fixo e trabalho lícito e que a prisão do paciente deveria ser revogada em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) 1. Que seja apreciada a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS E DEFERIDA A LIMINAR PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ELSON MARQUES DOS SANTOS, atualmente custodiado no Presídio de Trânsito (PTRAN) – nesta Capital; que seja expedido o competente Alvará de Soltura e o mesmo seja colocado em liberdade imediatamente, tudo por ser medida de extrema justiça, até o julgamento de mérito da impetração;
    2. No Mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente ELSON MARQUES DOS SANTOS;
    3. Alternativamente, caso não seja este o entendimento dos Nobres Julgadores desta Douta Corte, revogar a prisão pura e simplesmente, pugna pela substituição da prisão preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão – Podendo ser de Forma Cumulativa, estas elencadas no Art. 319, CPP, as quais certamente serão capazes de atender as cautelas pretendidas, inclusive mediante o eficaz uso de tornozeleira eletrônica, caso Vossas Excelências entendam ser necessário, considerando sua primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e endereço certo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) Inicialmente, é de se notar que a tese de negativa de autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático- probatório.
    Com efeito, segundo o STF, ‘não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente’ (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014).
    Também é o entendimento desta Corte que ‘reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus’ (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019).
    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
    (…) No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 112/113, destaquei):
    Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme redação dada pela Lei 13.964/2019.
    Aliado a isso, prevê o art. 313, do CPP que, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; bem como, para os casos em que haja dúvida sobre a identidade civil da pessoa.
    Na hipótese dos autos, verifica-se pelas condições do delito, em especial pela natureza do crime, espécie e quantidade de substância apreendida, consistente em 129.400g (cento e vinte e nove quilos e quatrocentos gramas) de maconha acondicionada em 8 (oito) caixas de papelão e armazenadas no interior da residência do custodiado, conforme constatado pelos agentes da Polícia Federal quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão da Operação Status-Equipe MS 13, conforme Laudo Preliminar acostado ao APF, que há prova da materialidade. O contexto da apreensão descrito no APF indica envolvimento em atividade de traficância, com indícios suficientes de autoria.
    Ademais, embora não registre antecedentes criminais, não houve a comprovação de trabalho lícito e residência fixa, não sendo recomendável a concessão de medida cautelar mais branda.
    Destarte, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do artigo 312, do CPP, imprescindível no caso ora em análise para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme descrito acima.
    Ressalto, outrossim, embora haja Recomendação do Conselho Nacional de Justiça acerca da máxima excepcionalidade na decretação de novas ordens de prisão preventiva no Período de Pandemia, verifica-se, in casu, o fato do crime de tráfico de drogas ser equiparado a hediondo, de modo que infiro não ser recomendável a concessão de medidas cautelares mais brandas.
    ISTO POSTO, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e converto a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA de ELSON MARQUES DOS SANTOS, nos termos do artigo 310, II, in fine, c.c artigos 312 e 313, do CPP.
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 205/213):
    Segundo extrai-se dos autos, no dia 11 de setembro de 2020, por volta das 06h10min, na Rua Nhamundá, nº 1010, em Campo Grande/MS, uma equipe da Policia Federal, no cumprimento de mandado de busca e a apreensão (operação status- equipe MS 13), flagrou o paciente Elson Marques dos Santos, supostamente, guardando, em um dos quartos da residência, cerca de 129,2 kg (cento e vinte e nove quilos e duzentos gramas) de ‘maconha’, que estavam acondicionados em caixas de papelão, envoltas em fita adesiva, cujo entorpecente havia sido recebido no dia anterior. Tal empreitada, em tese, se deu mediante promessa de pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
    Em razão desse fato, o d. Juiz de Direito da Comarca de Campo Grande, ao homologar o auto de prisão em flagrante, entendeu por converter em prisão preventiva, diante do requerimento do Ministério Público (…).
    No caso em epígrafe, observa-se que o decreto prisional está calcado em decisão devidamente fundamentada, que demonstra os indícios suficientes de autoria da paciente no delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como a necessidade da medida como forma, principalmente, de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
    Com efeito, quanto ao fummus comissi delicti, verifica-se que resta cristalino nos autos, notadamente em face dos elementos colhidos no curso da investigação policial, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante, depoimento de testemunhas, auto de apreensão, laudo preliminar de constatação e interrogatório do paciente, pois, segundo ele, teria recebido as caixas e, pela guarda, foi-lhe prometido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
    (…) Ressalte-se que a grande quantidade e a natureza da droga são consideradas circunstâncias preponderantes pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06, e, em princípio, traduzem forte indício de periculosidade do agente, bem como de dedicação ao tráfico, e pode ser considerada um dado concreto, a justificar a confirmação da custódia excepcional em razão do efetivo risco à garantia da ordem pública, a exigir do julgador maior prudência na análise.
    (…) Com efeito, o decreto prisional está embasado na gravidade concreta do delito imputado ao paciente, eis que, segundo consta dos autos investigativos, este foi preso em flagrante por uma equipe da Policia Federal, no cumprimento de mandado de busca e a apreensão (operação status-equipe MS 13), supostamente, guardando, em um dos quartos da residência, cerca de 129,2 kg (cento e vinte e nove quilos e duzentos gramas) de ‘maconha’, que estavam acondicionados em caixas de papelão, envoltas em fita adesiva, cujo entorpecente havia sido recebido no dia anterior. Tal empreitada, em tese, se deu mediante promessa de pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
    Por certo, as circunstâncias que envolvem o caso enfocado, destacando-se a quantidade elevada de drogas, a utilização da residência do paciente como entreposto do tráfico de drogas, a promessa de pagamento de quantia pela guarda, a divisão de tarefas entre os agentes e os altos valores envolvidos em operações dessa magnitude, certamente evidenciam uma atividade elaborada e, possivelmente, suportada por organização criminosa, realçando fortes indicativos de periculosidade do paciente, ainda mais quando a descoberta do estupefacientes se deu quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, proveniente da operação ‘status-equipe MS 13’, deflagrada pela Polícia Federal.
    Imperioso ressaltar que esse é o modus operandi de organizações criminosas que agem neste Estado, fatos públicos e notórios.
    (…) Portanto, no caso em epígrafe, a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade imperiosa de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta apurada, que revela evidente inaptidão para responder ao processo em liberdade.
    (…) No tocante ao risco de contaminação pela Covid-19, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia do ‘Coronavírus’, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de ‘alvará de soltura’ para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida, ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.
    Com efeito, se por um lado é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também o é, por outro viés, promover a paz e a segurança da sociedade, cuja essência reside no combate à criminalidade.
    (…) Deve ser ressaltado que inexiste informação de que o paciente sofra de algum tipo de enfermidade grave que o coloque no grupo de risco.
    Ademais, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o paciente seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como, que seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
    (…) No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato e pela sua vida pregressa .
    De acordo com as decisões anteriores, o recorrente guardava e tinha em depósito na sua casa, no momento do flagrante 129,2kg de maconha.
    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, como a tentativa de fuga e os disparos de arma de fogo, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016).
    (…) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
    (…) No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar, pois não comprovou estar inserido no grupo de risco”.
    5. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, considerada a “grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, como a tentativa de fuga e os disparos de arma de fogo”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que “há mera suposição de que [o paciente] teria praticado o Crime de Tráfico de Drogas, tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    7. Quanto às alegações referentes a eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, não ficou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou seu estado atual de saúde ensejaria, de imediato, a medida postulada de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DALEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    8. Para acolher as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Anote-se ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora